Tribunal: TJSP
Processo: 1015942-52.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo. Sentença de procedência. Abusividade de juros remuneratórios contratados não verificada. Mera previsão de juros superiores à média de mercado não é suficiente para caracterizar desvantagem excessiva ao consumidor. Precedentes do C. STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.